Tribunal: TJDFT
Processo: 0705325-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. DECISÃO DE MEDIDA PROTETIVA POR JUÍZO DE LOCAL DIVERSO DOS FATOS. PREVENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DO LOCAL DA CONSUMAÇÃO DO CRIME. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Nos termos do art. 70 do Código de Processo Penal, “a competência será, em regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração”.

2. Havendo informações precisas sobre o local em que o suposto delito se consumou (Cruzeiro/DF), e que o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Sobradinho apenas decidiu pedido sobre eventuais medidas protetivas, impositivo o processamento do feito na circunscrição judiciária do Brasília/DF. Precedentes desta Corte.

3. A decisão sobre medidas protetivas de urgência proferida por Juízo diverso ao do local dos fatos não acarreta, por si só, prevenção.

4. No caso, em que pese o Juízo suscitado informar que em 26/07/2021 o Juízo suscitante tenha deferido medidas protetivas em favor da mesma vítima, nota-se que tais medidas foram revogadas no mês de setembro daquele ano, isto é, antes mesmo das supostas ameaças feitas pelo agente em frente ao trabalho da vítima em 03/12/21, afastando até mesmo qualquer conexão probatória.

5. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE. DECLAROU-SE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.